Tribunal: TJPA
Processo: 0808522-45.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808522-45.2021.8.14.0401

APELANTE: ROMÁRIO DE ALMEIDA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se fundamenta em provas substanciais da materialidade e autoria, consistentes nno procedimento flagrancial que atesta a recuperação do bem subtraído e a apreensão da arma utilizada no crime.

4. A palavra da vítima, prestada em juízo com riqueza de detalhes, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sendo corroborada pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu e confirmaram seu reconhecimento no local dos fatos.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima tem especial importância nos crimes de roubo cometidos na clandestinidade, especialmente quando consistente e harmônica com os demais elementos de prova (AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF).

6. O reconhecimento pessoal do réu não apresenta nulidade, pois sua prisão em flagrante ocorreu logo após o crime, com a posse do objeto subtraído, tal como admite o entendimento consolidado do STJ.

7. A jurisprudência sumulada do STJ estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, independentemente da duração da posse ou de perseguição imediata ao agente (Súmula 582 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, desde que harmônica com os demais elementos probatórios. 2. A apreensão do bem subtraído na posse do agente e seu reconhecimento imediato pela vítima são suficientes para embasar a condenação. 3. O reconhecimento pessoal do réu em casos de prisão em flagrante, com a posse do objeto do crime, dispensa a observância estrita do procedimento do art. 226 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/10/2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05/12/2023; TJMG, ApCrim n. 00033662-26.2023.8.13.0390, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 4ª Câmara Criminal, j. 06/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Romário de Almeida Pimentel apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP (ID 11620687).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva nos moldes do art. 386 VII, do CPP com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 11620697).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 11620706), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12835338).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, estando a materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante do qual se extrai o produto objeto do roubo (um aparelho celular) foi recuperado pelos populares e entregue à vítima (ID 11620579, p. 5), além do auto de apreensão de uma faca marca tramontina de cabo revestido em madeira apreendida em poder do réu (ID 11620579, p.14).

Por outro lado, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa. A esse respeito, consigne-se que a ofendida ANA MARIA PALHETA NUNES clarificando em juízo os fatos com riqueza de detalhes, conforme consignado na sentença condenatória:

“
A vítima relatou a ação delitiva sofrida, alegando que quando caminhava, falando ao telefone, em via pública, foi surpreendida pela ação do denunciado lhe ameaçando com uma faca e tentando enfiá-la no seu ombro esquerdo, ao mesmo tempo em que mandava que lhe entregasse o celular. Após pegar o aparelho da vítima o denunciado saiu em fuga, porém populares e um taxista assistiram o crime e conseguiram efetuar a prisão do denunciado, ainda em via pública, sendo reconhecido no momento da prisão em flagrante. A vítima recuperou o seu telefone celular que estava na posse do réu, que em seguida foi preso e conduzido em uma viatura policial para a delegacia”. (ID 11620687, p. 2)

Em complemento, os policiais Fábio Pinto de Oliveira e Leônidas dos Santos Oliveira, que participaram da diligência que culminou da condução do réu à delegacia, após a consumação da ação delitiva, quando os populares já tinham detido o acusado, ainda na posse da faca e do aparelho celular, que foi restituído à vítima, relataram em juízo que a vítima estava presente no local e reconheceu o réu, conforme consignado na sentença condenatória (ID 11620687, pág. 2).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020).

Além disso, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022).

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/10/2015).

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, de maneira que inexiste margem para reforma da sentença impugnada. Sob outra perspectiva, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Em complemento, inexiste margem para absolver o apelante com base na suposta inobservância das disposições legais por ocasião de seu reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; no mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Outrossim, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “pratica crime de roubo quem subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência contra pessoa. Comprovada materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe, sendo incabível a incidência do princípio "in dubio pro reo". (TJMG,
ApCrim n.

00033662-26.2023.8.13.0390
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 4ª Câmara Criminal, j. 6/11/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025